Tribunal: TJDFT
Processo: 0744885-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744885-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO DA PAZ, ANGELA LUCIA AVELINO GRANJEIRO PAZ RECORRIDO: IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS HOSPITALARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. 1. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de prova testemunhal, sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. 2. As garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram devidamente observadas no âmbito de primeiro grau, tanto é que os embargos à monitória foram opostos e analisados pelo d. Juízo, embora o julgamento tenha sido contrário à pretensão dos recorrentes. 3. Não há nulidade por ausência de aplicação da norma consumerista se a sentença observa os requisitos essenciais do art. 489, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil; a) artigos 485, incisos IV e § 3o, 489, § 1o, incisos IV e VI, sustentando que a turma julgadora deixou de apreciar matérias indispensáveis para o deslinde da demanda, em especial o “requerimento de produção de prova complementar, apta a colaborar para a defesa dos Recorrentes”, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, e 355, defendendo que a prova testemunhal seria imprescindível para demonstrar a tese relativa ao estado de perigo e, ainda assim, a lide foi julgada antecipadamente, sem o atendimento do pleito de produção de prova. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado SIDNEI PEDRO DIAS - OAB/GO 48.603 (ID. 40831192 - Pág. 22). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 485, incisos IV e § 3o, 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, porquanto “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precdentes” (AgInt no AREsp n. 2.150.200/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 9o, 10, e 355, todos do CPC. Isso, porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso sub judice, embora tenham os recorrentes protestado nos embargos à monitória provarem o alegado por toda espécie de prova admitida, observa-se ter sido requerido de forma expressa tão somente a perícia contábil (com ônus invertido) e a exibição de documentos (ID 38093453). Ainda que assim não fosse, estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de prova testemunhal, sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais (...) no presente caso, não houve a demonstração de que a apelada se aproveitou da situação para impor cobranças exorbitantes ou serviços desnecessários; mas, ao contrário, o paciente foi efetivamente beneficiado pelos serviços prestados. Por fim, anota-se que os autos tiveram o seu regular processamento, tanto foi que os recorrentes, citados, opuseram os embargos à monitória, devidamente analisados pelo Juízo a quo, de modo que a alegação de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório não merece acolhida. Do mesmo modo, não procede o argumento de nulidade da r. sentença em razão de o magistrado não fazer menção, em sua fundamentação, ao Código de Defesa do Consumidor” (ID. 39848315). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as publicações relativas á parte recorrente sejam feitas em nome do advogado SIDNEI PEDRO DIAS - OAB/GO 48.603, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 3809345. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029